Tribunal: TJPA
Processo: 0807952-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807952-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOI WAYTH DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS. CANCELAMENTO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, retirada de gravame hipotecário incidente sobre imóvel rural e concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira. O agravante sustenta a quitação integral dos contratos bancários discutidos, alegando manutenção indevida de restrições creditícias e da hipoteca pelo banco agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito apta a justificar a retirada do gravame hipotecário incidente sobre imóvel rural; e (iii) determinar se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O conjunto probatório apresentado pelo agravante não comprova, em cognição sumária, a quitação integral dos contratos bancários indicados na inicial.

5.

A execução judicial mencionada pelo agravante refere-se à Cédula de Crédito Bancário nº 016-23/5173-9, não havendo demonstração de quitação do contrato nº 22/5028-2 objeto da controvérsia.

6.

A documentação relativa ao contrato nº 22/5027-4 revela a existência de valores vencidos pendentes de pagamento, afastando a alegada inexistência do débito.

7.

Os registros inseridos nos órgãos de proteção ao crédito referem-se a contratos distintos daqueles indicados pelo agravante como quitados, o que enfraquece a plausibilidade das alegações deduzidas.

8.

A simples propositura de ação revisional ou declaratória não impede a caracterização da mora nem autoriza, por si só, a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do STJ.

9.

A retirada do gravame hipotecário em sede de tutela provisória apresenta risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, hipótese vedada pelo art. 300, §3º, do CPC.

10.

A controvérsia demanda instrução probatória mais aprofundada para aferição da efetiva quitação dos contratos e da legitimidade das cobranças realizadas pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos exige prova inequívoca da probabilidade do direito e da inexigibilidade do débito.

2.

A simples propositura de ação revisional ou declaratória não afasta a mora nem impede a manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes.

3.

A retirada de gravame hipotecário não pode ser deferida em tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida e ausência de prova robusta da quitação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 300, caput e §3º, 995, parágrafo único, 1.015 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 29; STJ, Súmula 380; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0087570-76.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 16.10.2014; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805213-16.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ELOI WAITH DE SOUZA
em face de decisão interlocutória (Id. 140725363, autos de origem) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a tutela de urgência para imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA); a retirada do gravame de hipoteca registrado sobre o imóvel rural, sob o fundamento de inexistência de elementos e necessidade de abertura de contraditório, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida por si contra o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
(Processo nº 0823961-66.2025.814.0301).

Aduz o agravante, em suas razões recursais de Id. 26301601, que mesmo após a quitação integral dos débitos referentes aos contratos bancários nº 22/5028-2 e nº 22/5027-4, o banco agravado continuou a realizar cobranças indevidas, bem como manteve restrições em seu nome junto ao SERASA e gravame hipotecário sobre imóvel rural de sua propriedade; a quitação integral do contrato nº 22/5028-2, por meio de pagamento judicial homologado por sentença transitada em julgado no processo de execução nº 0859980-08.2024.8.14.0301; a realização de pagamento superior ao valor devido no contrato nº 22/5027-4; a decisão agravada de indeferimento de justiça gratuita é desprovida de fundamentação concreta e específica; a sua hipossuficiência ficou demonstrada, por meio dos contracheques, extratos bancários e evidências de empréstimos contraídos com terceiros para quitação dos contratos, sendo que o custeio do processo comprometeria sua subsistência.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para imediata exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA); a retirada do gravame de hipoteca registrado sobre o imóvel rural, mediante expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera/PA e a concessão dos benefícios da justiça gratuita; no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo os pedidos de tutela de urgência e justiça gratuita.

O relator originário, Exmo. Des.
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR,
deferiu parcialmente o pleito de antecipação da tutela recursal (id. 26752261).

O agravado apresentou comprovação de cumprimento da determinação judicial (id. 27104133).

Certidão que atesta que o Banco da Amazônia não apresentou contrarrazões (id. 27410542).

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

O Banco da Amazônia apresentou contrarrazões ao agravo (id. 27112738).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Consigno, desde logo, que não conheço das contrarrazões apresentadas pelo agravado, em razão de sua patente intempestividade, tendo em vista que na certidão constante no id. 27410542, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de sua defesa.

Pois bem, ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/15, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme se extrai do referido art., para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deverá observar a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco do resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Ressalta-se, ademais, a lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Sendo assim, estabelecido os parâmetros processuais a serem apreciados neste julgamento, passo à análise do direito material.

No que concerne à pretensão deduzida pelo agravante – consistente em exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA); a retirada do gravame de hipoteca registrado sobre o imóvel rural –, verifica-se que esta não merece ser acolhida, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações do autor, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O recorrente/autor tem a finalidade de inexistência do débito referente ao contrato n.º 22/5027-4 e ao contrato n.º 22/5028-2, pelo motivo de já ter quitado integralmente ambos os contratos. Nesse sentido, não se constata a verossimilhança das alegações ao relacionar com o contexto probatório apresentado pelo autor.

Pois bem, no que tange a alegação de quitação do contrato 22/5028-2, reconhecida nos autos da ação de execução (processo n.º 0859980-08.2024.8.14.0301), verifica-se que não subsiste razão. Pois bem, ao analisar os autos do processo n.º 0859980-08.2024.8.14.0301, constata-se que o Banco ajuizou a referida execução referente à Cédula de Crédito Bancário nº 016-23/5173-9, no valor de R$ 99.971,91, de modo que, concretamente houve a quitação de tal crédito. Entretanto, não se verifica a quitação do débito referente ao contrato 22/5028-2, razão pela qual não assiste razão ao recorrente.

Além disso, no que tange ao contrato n.º 22/5027-4 (id. 26305451), também não se extrai que houve a devida quitação do débito, vez que, conforme consta da própria planilha anexada pelo autor/agravante (id. 26305446), há valor vencido, que ainda não fora pagado.

Outrossim, comprova-se que os débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito são referentes aos contratos de n.ºs CO0162111246 e CO0162111247, os quais são diversos dos alegados como quitados neste processo.

Portanto, as alegações do autor não possuem verossimilhança com o contexto probatório examinado nos autos, de modo que não há a probabilidade do direito do autor, devendo, assim, o recurso ser desprovido.

Ademais, no que concerne ao perigo da demora,
periculum in mora
, destaca-se o Tema Repetitivo 29 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que fixou a seguinte tese: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. Neste mesmo sentido, a Súmula 380 do STJ, estabelece que: “DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”. Relacional tal contexto jurisprudencial ao caso concreto, se não se admite a exclusão dos cadastros de inadimplentes exclusivamente em razão do ajuizamento de ação revisional contratual, também não se pode admitir a inexigibilidade dos débitos (bem como a abstenção do exercício regular do direito) referentes a dívidas não quitadas.

Determinar a exclusão do gravame de hipoteca registrada na matrícula do imóvel, de maneira inequívoca, resultaria em impossibilidade de reversão dos efeitos da decisão, o que é vedado em sede de tutela provisória de urgência, consoante ao disposto no art. 300, §3º, do CPC.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR concedida.
ausência de prova do adimplemento DA PARTE a autorizar a abstenção ou exclusão de nome em cadastros negativos.
INVIABILIDADE. Revogação da medida. recurso provido.Ação Cautelar Inominada. Deferimento de medida liminar de abstenção ou exclusão do nome da agravada de órgãos de restrição creditícia.
Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações, a teor do disposto no artigo 273, do CPC, considerando-se a ausência de prova do adimplemento da dívida que originou o cadastramento. Apenas o pagamento integral da dívida vai autorizar a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Legitimidade da manutenção do cadastro restritivo. Revogação da medida. Recurso conhecido e provido.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0087570-76.2013.8.14.0301 - Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES - 3ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2014-10-16)

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência
. Exclusão do Nome dos Cadastros de Inadimplentes. Inexistência de verossimilhança do direito alegado. Ausência de prova inequívoca da inexigibilidade do débito. Necessidade de instrução probatória
. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), com vistas à exclusão provisória do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, em razão de alegado vício oculto no veículo adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso dos autos, não há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar de plano a existência do vício oculto no bem, sendo necessária instrução probatória, inclusive pericial.

5. O simples ajuizamento da ação discutindo o débito não é suficiente para autorizar a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, quando prova perfunctória da inexigibilidade da dívida.

6. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não é cabível o efeito suspensivo pleiteado com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

(...)

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805213-16.2025.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-29)

Portanto, tem-se a necessidade de instrução probatória, no caso em exame, não sendo possível o deferimento da tutela provisória de urgência em favor do autor/agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando em consideração a jurisprudência desta Corte,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte.

Revogo, dessarte, a antecipação da tutela provisória de urgência deferia pelo relator originário.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 03/06/2026